Tribunal: CARF
Processo: 10925.720995/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720995/2011-11
ACÓRDÃO
1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO REVERTIDO POR AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
AUTUAÇÃO
PELA
DRJ
E
CARF.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DAS
COMPENSAÇÕES.
A alegação de que o lançamento fiscal não levou em consideração
estimativas pagas, tampouco imposto de renda retido na fonte (IRRF), diz
respeito a aspectos que podem ser suscitados em DCOMP onde foram
efetivamente utilizados, quando não consideradas no auto de infração e
Procedimento Administrativo Fiscal respectivos. Direito creditório, quando
provado, pode ser compensado, nos termos da Lei no 9.430/96.

COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM LASTRO
EM PROVA PRODUZIDA POR TERCEIROS.
Listagem produzida pelo próprio Recorrente com a indicação dos tributos
retidos, não se presta ao objetivo de comprovar que o tributo tenha sido
retido pela fonte pagadora original, sendo imprescindível que o meio de
prova tenha o lastro em informações de terceiros, como os comprovantes
de rendimentos, ou, na falta destes, de documentação bancária lastreada
na escrita fiscal que demonstre que o contribuinte recebeu os valores das
Notas Fiscais líquidos da retenção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado e
homologar a compensação, até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do voto do
relator

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurvo Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 08-45.125, da 3a Turma da DRJ/FOR, por meio do qual aquele Colegiado julgou
a Manifestação de Inconformidade Improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Assim restou assentado o Acórdão ora recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO REVERTIDO POR AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
AUTUAÇÃO PELA DRJ E CARF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DAS COMPENSAÇÕES.
A alegação de que o lançamento fiscal não levou em consideração estimativas
pagas, tampouco imposto de renda retido na fonte (IRRF), diz respeito a aspectos
a serem suscitados na impugnação arregimentada contra o auto de infração
respectivo. Tendo em conta a manutenção do crédito constituído, tanto na DRJ
como no CARF, não há como se reconhecer o direito creditório pertinente ao
saldo negativo revertido em vista lançamento fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
3
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 108/112, manejada pela pessoa
jurídica interessada com o objetivo de contraditar o que foi decidido por meio de
despacho decisório, fls. 92/95, pertinente ao saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário 2003, no valor de R$ 172.858,18, requerido por meio do PER/DCOMP
de no 29834.84751.090908.1.7.02-7663, fls. 03/09, cuja decisão foi ementada na
forma a seguir apresentada [sublinhei]:
IRPJ. SALDO NEGATIVO. CONSTRUÇÃO. AUTO- DE-INFRAÇÃO. PERIODO
CONCOMITANTE.
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do
ano calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
Na DIPJ/2004, o contribuinte partiu de um no valor de IRPJ de R$ 108.222,35, em
relação ao qual deduziu IRRF de R$ 147.130,72 e estimativas pagas/compensadas
da ordem de R$ 133.970,57, com o que chegou ao saldo negativo de R$
172.878,94.
Quanto ao auto de infração do ano-calendário 2003, objeto do processo no
10925.000394/2007-11, o IRPJ lançado foi de R$ 330.681,65. Segundo afirmado
pela autoridade fiscal, ainda que fossem deduzidos o IRRF e as estimativas, no
total de R$ 281.101,29, o resultado encontrado não seria saldo negativo de IRPJ,
mas sim saldo devedor de R$ 49.580,36, fundamento com base no qual o crédito
não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas.
A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 28/06/2011, fl. 107, e
apresentou sua manifestação de inconformidade em 13/07/2011, a seguir
sinteticamente apresentada:
. entende a requerente que o Despacho Decisório merece ser reformado;
. é verdade que a requerente teve lavrado contra si um auto de infração
abrangendo o período objeto do saldo negativo em apreciação;
. é igualmente certo que o saldo negativo foi transformado em saldo positivo,
sendo exigido da empresa a diferença encontrada;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
4
. apesar disso, o crédito utilizado pela empresa, embora a título de saldo negativo
do tributo, não restou absolutamente anulado ou comprometido com o auto de
infração;
. é o que se verifica pelo que foi consignado na própria decisão, que afirma:
Solicitamos à Seção de Fiscalização acesso ao dossiê de fiscalização do
citado auto de infração e verificamos no relatório do citado auto que a ação
fiscal apurou um IRPJ devido para este mesmo período. Lá o novo cálculo
para o valor devido de IRPJ foi de 330.681,65 (base de cálculo em R$
1.418.726,58). Com isso, em vista das retenções de fonte e estimativas (R$
281.101,29), teríamos saldo de devedor de IRPJ na casa de R$ 49.580,36.
Assim, uma vez que visivelmente estes valores lavrados superam o IRPJ
então calculado pelo contribuinte, podemos concluir que na verdade não
houve formação de saldo negativo no período, pelo contrário, ainda houve
formação de imposto a pagar.
Destarte, não resta dúvida que o valor final do IRPJ a pagar do período de
apuração aqui discutido irá ser maior do que o declarado pela contribuinte,
acarretando inexistência do saldo negativo. Então, concluo pelo não
reconhecimento do valor creditório pleiteado e, consequente, pela não
homologação da(s) compensação(ões) efetuada(s) pelo contribuinte.
.de fato, está correta a informação consistente na reversão do saldo negativo para
o imposto a pagar de R$ 49.580,36;
. isso, todavia, se a fiscalização tivesse considerado os valores retidos na fonte de
R$ 147.130,72 e a soma dos pagamentos/compensações de R$ 133.970,57, mas
não foi isso o que ocorreu;
. no procedimento fiscal a base de cálculo foi de R$ 1.645.393,47 da qual foi
reduzida a parcela de prejuízos fiscais de R$ 226.666,89, resultando na base
ajustada de R$ 1.418.726,58, em relação a qual foi exigido o tributo devido e
deduzido o IRPJ apurado pela empresa, restando devedora a importância R$
222.459,29, que foi o valor lançado no auto de infração;
. vê-se, desse modo, que os créditos computados na apuração do saldo negativo
não foram considerados no lançamento fiscal;
. tanto é assim que a diferença entre o valor lançado no auto de infração (R$
222.459,29) e o valor consignado no Despacho Decisório como o que seria devido,
após os ajustes da fiscalização (R$ 49.580,36), corresponde exatamente ao crédito
neste processo controlado (R$ 172.878,93);
. sendo assim, entende a manifestante estar devidamente comprovado o crédito
utilizado nas compensações, que não foi anulado pelo resultado encontrado no
auto de infração, ainda que o saldo negativo tenha sido alterado para saldo de
imposto a recolher, sendo de inteira justiça o acolhimento da presente
manifestação de inconformidade.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
5
A DRJ, ao não reconhecer o direito creditório pleiteado, alega que:
i)
Há “inexistência material do saldo negativo do IRPJ”, pois “valor apurado
pelo contribuinte em sua DIPJ/2004 foi alterado pela fiscalização da
conotação de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 172.878,94, para a
condição de IRPJ a pagar de R$ 222.459,30”.
ii)
“Conforme consignado, o fisco partiu de uma base de R$ 1.645.393,47,
menos a parcela de prejuízos compensáveis de R$ 226.666,89, chegando ao
resultado de R$ 1.418.726,58 que resultou na importância exigida no
lançamento fiscal, da ordem de R$ 222.459,29, tudo conforme a seguir
demonstrado:”
iii)
O processo no 10925.000394/2007-11, datado de 13/12/2009, onde se
reapurou-se o imposto devido mencionado acima foi julgado improcedente
o Acórdão na 1301-000.948, de 13/07/2012 negou provimento ao Recurso
Voluntário.
iv)
Que há incongruências das parcelas de IRRF e Estimativas informadas na
DIPJ e PER/DCOMP, apesar de o saldo negativo resultar o mesmo – R$
172.878,95.
v)
“Ao se cotejar o IRPJ lançado pela fiscalização, no valor de R$ 222.459,30,
com as estimativas pagas no total de R$ 66.303,72 e com o IRRF no
montante confirmado de R$ 200.248,14, chega-se ao resultado negativo de
R$ 44.092,56, sobejamente inferior àquele postulado no PER/DCOMP em
julgamento, da ordem de R$ 172.878,95”.
vi)
“nem mesmo esta parcela do crédito poderá ser reconhecida no presente
julgado pois a suscitada desconsideração das estimativas recolhidas e de
valores do IRRF dizem respeito a aspectos plausíveis de serem contraditados
no processo que trata do lançamento fiscal, e não no presente processo,
pertinente a um saldo negativo que deixou de existir a partir do momento
em que o crédito tributário foi constituído, situação que se mostrou
confirmada tanto na DRJ Florianópolis, quanto no CARF”.
Irresignada, a Recorrente interpôs sua peça recursal reiterando que:
i)
Não houve dedução de IRRF e estimativas quando do recálculo do imposto
de renda devido apurado no PAF no 10925.000394/2007-11.
ii)
A DRJ omitiu-se de consignar que em janeiro de 2014, a Recorrente desistiu
do processo para pagar a importância objeto daquele lançamento (R$
222.459,29).
iii)
Juntou relatório de sua lavra para indicar as retenções sofridas ao longo do
ano calendário de 2003.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora Recorrido em 04/12/2018, através do
acesso a sua caixa postal, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) – fls.
188. O Recurso Voluntário foi protocolizado em 19/12/2018 (fls. 190). Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

MÉRITO
Há duas questões a serem enfrentadas. A primeira diz respeito a utilização ou não
do IRRF e estimativas no PAF no 10925.000394/2007-11 e se essa discussão deveria ser enfrentada
neste ou naquele processo. A Segunda questão, refere-se aos valores identificados/confirmados
pela DRJ em relação ao pleito do crédito tributário constante da PER/DCOMP, e cuja compensação
foi negada.
IRRF E ESTIMATIVAS NO PAF no 10925.000394/2007-11
No PAF no 10925.000394/2007-11, segundo afirmação da própria DRJ, houve uma
reapuração do imposto devido. Nessa reapuração não houve qualquer dedução de estimativas e
IRRF. Vejamos:
Conforme consignado, o fisco partiu de uma base de R$ 1.645.393,47, menos a
parcela de prejuízos compensáveis de R$ 226.666,89, chegando ao resultado de
R$ 1.418.726,58 que resultou na importância exigida no lançamento fiscal, da
ordem de R$ 222.459,29, tudo conforme a seguir demonstrado:
Base de Cálculo Fiscalização
R$ 1.645.393,47
Prejuízos Compensáveis

R$ 226.666,89
Base de Cálculo Ajustada

R$ 1.418.726,58
Imposto - 15%

R$ 212.808,99
Adicional – 10%

R$ 117.872,66
IRPJ Ajustado pela Fiscalização
R$ 330.681,65
IRPJ Calculado pelo Contribuinte
R$ 108.222,35
IRPJ Lançado

R$ 222.459,30
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
7
Nota-se que o valor de R$ 108.222,35 corresponde a exatamente o valor do
imposto devido (alíquotas de 15% e adicional de 10%), e não ao saldo negativo da DIPJ da
Recorrente.
A questão pode ser resumida no seguinte quadro comparativo:

Linhas da Ficha 12A
DIPJ
RECORRENTE
PAF no
10925.000394/2007-11
ADMITIDO PELA
DRJ
01. IRPJ – alíquota de 15%
79.333,41
212.808,99

02. IRPJ – adicional
28.888,94
117.872,66

RIPJ Devido
108.222,35
330.681,65
222.459,30 (1)
13. Imposto de Renda
Retido na Fonte
147.130,72
200.248,14
17. Imposto de Renda
Estimativa
133.970,57 ‘
66.303,72
19. Imposto de Renda a
pagar
(172.878,94)
(44.092,56) (2)
(1) Diferença entre R$ 330.681,65 reapurado pelo PAF no 10925.000394/2007-11 e
a DIPJ. Cobrado no mesmo PAF.
(2) Afirmado pela DRJ que o IRRF e estimativas deveriam ser contraditados no PAF
no 10925.000394/2007-11, e portanto, não passíveis de reconhecimento.
Conforme visto acima, de fato, a DRJ confirma que os valores de IRRF e estimativas
não foram deduzidas no PAF no 10925.000394/2007-11, através do qual foi exigida tão somente a
diferença entre o IR devido da DIPJ e o apurado naquele procedimento fiscalizatório.
Portanto, assiste razão ao Recorrente que se utilizou de tais valores, não sendo
necessária a discussão na cobrança originada no PAF no 10925.000394/2007-11. A inexistência de
discussão naquele processo em nada afeta o direito da Recorrente em ter analisados os valores
indicados em sua DIPJ e não alterados por aquele procedimento fiscalizatório que somente
recalculou o IR devido (linhas 1 e 2), mas não o IR a pagar (linha 19). Essa é a verdade material do
que consta relatado.
O direito creditório da Recorrente, encontra-se garantido pelo art. 2o, da Lei no
9.430/96, que não se exige esse tipo de condição.
COMPOSIÇÃO DO PRESENTE CRÉDITO NA DIPJ/2004
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
8
Na composição dos créditos que compuseram a DIPJ e a PER/DCOMP, a DRJ
confirmou o valor de R$ 200.248,14, mediante pesquisa junto ao SIEF Fiscalização Eletrônica,
conforme quadro abaixo:

Já em relação às estimativas, confirmou o valor de R$ 66.303,72, conforme abaixo:

Contudo, a negativa para não se reconhecer tais montantes no presente caso, foi
que deveriam ser contraditados no PAF no 10925.000394/2007-11. Como já afirmado alhures, a
não consideração desses valores quando do lançamento do crédito tributário cobrado naquele
PAF, não interfere no direito da Recorrente em ter seus valores examinados e homologados no
presente feito.

Por fim, não encontrou este Conselheiro elementos a provar a diferença entre o
indicado na PER/DCOMP (R$ 214.797,58) da Recorrente e o que a DRJ encontrou em sua pesquisa
no SIEF (R$ 200.248,14). A listagem de lavra da Recorrente, acostada em sua peça recursal, não se
reveste em elemento de prova exigido para a comprovação do direito creditório. Deveria juntar os
informes de rendimentos pertinentes, ou na falta deles, conjunto probatório a sustentar o alegado
direito, a exemplo dos livros e registros contábeis, notas fiscais, extratos bancários, etc., tudo a
demonstrar que o IRRF foi efetivamente retido, e os rendimentos foram devidamente submetidos
à apuração do lucro real, a teor do §4o, do art. 2o, da Lei no 9.430/96, e a teor da Súmula CARF no
80, que ora é igualmente utilizada com razão para não reconhecer o direito creditório pleiteado in
totum.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-000.449 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720995/2011-11
9
Nesse sentido, entendo que deva ser reconhecido crédito adicional de R$
266.551,86, correspondente a R$ 200.248,14 de IRRF e R$ 66.303,72 de estimativas confirmados
pela DRJ.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer um crédito adicional de R$ 266.551,86,
homologando-se as compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 244
DF CARF MF
Original